Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. EXAME MÉDICO E ODONTOLÓGICO. PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que indefere a produção de prova requerida pela parte necessária à comprovação de questões fáticas capazes de, em tese, atrair a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e provido.